Tribunal: TJDFT
Processo: 0706768-78.2023.8.07.0015
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0706768-78.2023.8.07.0015 RECORRENTE: MARCOS ROBERTO DOS REIS RECORRIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. PRELIMINAR DE COISA JULGADA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE IDENTIDADE DE CAUSA DE PEDIR E PEDIDO. MÉRITO. CONCESSÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. PRESENÇA DO NEXO DE CAUSALIDADE E DA INCAPACIDADE LABORAL. TERMO INICIAL DO PAGAMENTO DO BENEFÍCIO. MOMENTO DA INCAPACIDADE. ART. 60, CAPUT, LEI No 8.213/91. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Ocorre a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada. Haverá coisa julgada quando se repete ação que já foi decidida por decisão transitada em julgado (CPC, art. 337, §§ 1o e 4o). 1.1. Ainda que as partes sejam idênticas e ambos os pedidos tenham natureza previdenciária, não há falar em coisa julgada, pois o pedido e a causa de pedir que fundamenta a presente ação são diversos daquele exposto na alegada relação jurídica processual paradigmática (art. 337, § 2o, CPC). 2. Para fins de concessão de benefício acidentário, é necessária, além da constatação da inaptidão funcional, a presença de três elementos que permitam caracterizar o acidente de trabalho, quais sejam: o evento danoso, a lesão e o nexo causal entre a lesão/doença e a atividade laboral, a teor dos arts. 19, 20 e 21 da Lei 8.213/91. 3. Por auxílio-doença acidentário entende-se o benefício devido ao segurado empregado que ficar incapacitado para o trabalho em decorrência de acidente do trabalho e ou doença ocupacional (art. 61 da Lei no 8.213/91). 4. Deve ser mantida a sentença que concedeu o auxílio-doença acidentário, uma vez que a perícia judicial confirmou o nexo de causalidade entre as lesões e a atividade exercida pelo apelado, assim como sua incapacidade temporária, total e multiprofissional para o labor. 5. Nos termos do caput do art. 60 da Lei no 8.213/91, “[o] auxílio-doença será devido ao segurado empregado a contar do décimo sexto dia do afastamento da atividade, e, no caso dos demais segurados, a contar da data do início da incapacidade e enquanto ele permanecer incapaz”. 5.1. No caso dos autos, deve ser mantida a data de início da incapacidade como termo inicial para pagamento do benefício previdenciário, conforme estabelecido na perícia judicial. 6. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido. O recorrente alega violação ao artigo 85, §11, do Código de Processo Civil, pleiteando sejam majorados os honorários advocatícios da parte vencedora, tendo em vista que foi negado provimento ao recurso de apelação manejado pelo recorrido. Pede, ainda, a redistribuição dos ônus sucumbenciais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal, nos termos do artigo 129, parágrafo único, da Lei 8.213/1991. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido, porquanto não cuidou a parte recorrente de indicar, com a clareza e precisão necessárias, as alíneas do permissivo constitucional em que fundamenta sua irresignação. Já decidiu o STJ que “A falta de expressa indicação dos permissivos constitucionais autorizadores de acesso à instância especial (alíneas a, b e c do inciso III do art. 105) implica o não conhecimento do recurso especial por incidência da Súmula n. 284 do STF, exceto quando as razões recursais demonstrarem, de forma inequívoca, seu cabimento” (AgInt no AREsp n. 2.617.054/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 16/9/2024, DJe de 18/9/2024). Ainda que tal óbice pudesse ser ultrapassado, o apelo especial não deveria prosseguir, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF”. (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024. No que se refere ao pedido de redistribuição dos ônus sucumbenciais, trata-se de requerimento que refoge à competência desta Presidência. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025